Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-76.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001716-76.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PAULO BRAGA SOUZA - CPF: 030.626.401-38 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO EM CUMULAÇÃO WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1. A
gratuidade
da
justiça

não

deve

ser

concedida

quando

a
parte

impetrante

não

apresenta

provas

suficientes
para
evidenciar
a
hipossuficiência

financeira

alegada
,
tal

como

sua

renda
mensal e
eventuais

despesas
que
possui
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
h
onorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001716-76.2024.8.11.9005

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos no 1010861-02.2024.8.11.0003)

Impetrante
:
PA
ULO BRAGA SOUZA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PAULO BRAGA SOUZA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Sustentou
que
faz
jus à
concessão
da
gratuidade
da
justiça
e o
seu

indeferimento

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
da
segurança
para que
seja

deferida
a
referida

benesse
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
d
a
decisão

prolatada
no ID 234285682/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 236221162
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
misera
bilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunçã
o
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegaçã
o
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HIL
DEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Verifica
-se que
foi

juntada

apenas

cópia
da CTPS da
parte

impetrante
no ID 164808618 dos autos no 1010861-02.2024.8.11.0003,
na

qual

consta
o
último

contrato
do
período
de
novembro
/2017,
contudo
, o
referido

documento

em
nada
corro
bora
com a
alegação
de
hipossuficiência
do
impetrante
,
tanto

em

razão
do
longo

lapso

transcorrido

desde
o
último

contrato
,
quanto

pelo

fato
de que se
qualificou

como

autônomo
,
ou

seja
,
claramente

sua

carteira
de
trabalho

não é hábil a evidenciar a insufici ência de recursos
.

Além

disso
,
embora

tenha

sido

juntada

declaração
de
hipossuficiência

financeira

nos
autos
principais
, nota-se que
ela

não

identificou
a
profissão
e
respectiva

renda
mensal.

Sem

estas

informações
,
não

há

como
o
juízo

aferir se efetivament e o pagamento das custas

processuais

pode

comprometer
o
sustento
do
requerente
e de
sua

família
.

Ademais
,
destaca
-se que a simples
informação
de que
o

autor
é "
autônomo
"
não
é
suficiente
para
indicar
a
sua

atividade

profissional
e,
muito

menos
,
sua

hipossuficiência

financeira
,
já
que
autônomos

como

médicos
,
advogados
,
engenheiros
,
dentre
outros,
geralmente

têm

recursos

financeiros

suficientes
para
custear
as
despesas

processuais
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
e da
inércia
da parte
reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Por

estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da parte
im
petrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Co
nstituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024